Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. ART. 321, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Observa o dever de fundamentação, imposto pela CF, em seu art. 93, IX, a sentença que indefere a inicial, após inúmeras oportunidades de correção deferidas ao autor, dada a impossibilidade de cumulação de pedidos do modo como empreendido na peça vestibular, visto que incompatíveis entre si as pretensões cumuladas e sem pertinência para todas elas o mesmo procedimento. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada
2. Ao juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, cumpre determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
3. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando para correção de defeitos que impedem o exame da lide, nada obstante o prazo adicional concedido à parte autora (art. 321, parágrafo único, do CPC), afasta a condição de reconhecer a peça vestibular como instrumento hígido à instauração de relação jurídica processual em que cumuladas demandas, o que impõe seu indeferimento com extinção do processo, sem resolução de mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.